Tribunal: CARF
Processo: 10920.901206/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901206/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.806 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
RH BRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2011
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Tais documentos retornarão à unidade de origem
para a devida verificação visando a homologação ou não do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901206/2015-15
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.806 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901206/2015-15

Relatório
A RHBrasil apresentou DCOMP para compensar saldo negativo de CSLL do 3o
trimestre de 2011, no valor de R$ 110.699,40. Houve homologação parcial do crédito,
reconhecendo-se parcialmente as retenções de CSLL no montante de R$ 46.758,43.
A Recorrente refuta as constatações do Fisco, alegando, substancialmente, que as
notas fiscais juntadas provam os valores retidos na fonte e refletem-se na contabilidade.
Ao analisar essa manifestação, a DRJ (e-fls. 89) reconhece que a ausência de
comprovante de rendimentos não impede o aproveitamento da retenção na composição do saldo
negativo, desde que o contribuinte consiga comprovar as retenções por outros meios. Para a
autoridade fiscal, apenas este demonstrativo não é suficiente para comprovar as supostas
retenções sofridas. A Recorrente deveria apresentar “também as notas fiscais e extratos
bancários comprovando os pagamentos destas notas fiscais, o que possibilitaria a averiguação
dos valores líquidos já deduzidas as retenções; bem como a contabilidade com a devida
escrituração destas operações. Ademais, deveria demonstrar através de documentos contábil-
fiscais que os valores das notas fiscais compuseram as receitas oferecidas à tributação,
consoante determina o art. 2o, § 4, III da Lei no 9.430/1996”.
A partir daí, a empresa se defende (e-fls.103) alegando que a autoridade
administrativa deveria apontar o valor do crédito reconhecido, e as razões do deferimento
exclusivamente parcial, permitindo ao contribuinte se defender.
Para tanto, entende necessária a realização de diligencia, devendo a Receita
Federal do Brasil apontar contabilmente as informações que indicam a existência apenas parcial
do crédito deferido ao contribuinte.
Para a RHBrasil, a falta de recolhimento pela fonte pagadora, ainda que possa
acarretar a sua responsabilidade, via de regra, não poderá excluir a obrigação do pagamento do
imposto por parte do contribuinte. Se não houver recolhimento do tributo retido, a
responsabilidade do contribuinte deverá ser excluída, imputando-se reponsabilidade à fonte
pagadora.
Para melhor provar o quanto alegado, junta: (i) planilha com relação das notas
fiscais, onde se demonstra o montante de retenções comprovadas parcialmente ou não
confirmadas. Na planilha ainda consta números de lançamentos contábeis das notas fiscais na
contabilidade; números dos lançamentos contábeis dos recebimentos líquidos de tributos e
contribuições; número da página dos relatórios de cobrança das faturas e número da página dos
extratos bancários onde consta cobrança, para faturas que foram recebidas através de deposito
direto na conta; (ii) relatórios de cobrança de faturas; (iii) extratos de conta corrente do
Bradesco; (iv) cópia dos lançamentos no Diário da contabilidade – Escrituração Contábil Digital;
(v) cópia das notas fiscais relacionadas na planilha; (vi) informes de rendimentos de clientes para
reforço.
Há PA apensado (no 11080.739648/2019-61) em andamento relacionado à
imputação de multa isolada de 50% sobre o débito gerado neste PA que deverá ser julgado de
acordo com o resultado do presente caso.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.806 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901206/2015-15

É o relatório.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, motivos
que me levam a conhece-lo.
O processo versa sobre tentativa de compensação de CSLL que não se concretizou
em razão de parte do crédito, composto por retenções na fonte, não ter prova suficiente de
existência.
A DRJ reconhece que pode aceitar outros documentos probatórios da retenção,
desde que comprovem o recebimento líquido do tributo retido e a tributação da receita total.
Com base nessas informações, a Recorrente junta documentos adicionais
(extratos, relatórios, Livro Diário, notas fiscais), com vistas à nova análise do direito creditório
que complemente a avaliação inicialmente realizada.
A meu ver, em princípio, os documentos colacionados são hábeis a demonstrar a
retenção na fonte que a Recorrente diz ser sofrido, mas é necessário que esses números sejam
reavaliados à luz da nova documentação trazida aos autos.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no
recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 1131
DF CARF MF
Original